Tribunal: TJDFT
Processo: 0748986-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748986-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELLO DISTRIBUICAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou de ofício da competência para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial no 0742090-70.2024.8.07.0001 e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis de Macapá/AP. O agravante afirma que a execução busca o pagamento de duplicatas cuja praça de pagamento é Brasília, apesar de o protesto ter sido realizado em Macapá/AP. Acrescenta que o ajuizamento da execução em Brasília não configura escolha aleatória do foro e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo Juízo. Alega que a remessa dos autos para Macapá lhe trará prejuízos porque terá de aguardar mais tempo para receber seu crédito. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar o processamento da execução no Juízo de origem. D E C I D O. Analisando os autos, observo que aparentemente o agravante emitiu a guia de pagamento das custas forma correta (ID 66291459), mas juntou aos autos comprovante de pagamento que indica como beneficiário o Tribunal de Justiça de Goiás (ID 66293513), com valor e dados diversos da guia emitida. Assim, intime-se o agravante para recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024 11:30:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador